Tribunal: TJDFT
Processo: 0734075-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PRESCRITAS. REPERCUSSÃO GERAL (RE 593068/SC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela requerente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora, bem como para condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 5.542,71 (cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a referida gratificação, de fevereiro/2014 até o ajuizamento da ação e, ainda, aquelas contribuições que forem descontadas no transcurso da lide. Argumenta que as contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS são recolhidas pelo entre público sem que haja qualquer benefício quando da aposentadoria. Aduziu ser entendimento pacificado a não incidência de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, alterou a nomenclatura da Gratificação de Atividade em Serviço Social, passando a chamar-se Gratificação em Políticas Sociais – GPS, bem como implementou alterações na citada Gratificação, a qual deixou de ser genérica e passou a ter natureza propter laborem.
4. A partir das modificações feitas pela citada Lei, a gratificação deixou de ser incorporada aos vencimentos do servidor e, consequentemente, não deve ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não é o caso dos autos.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. Assim, por tratar-se de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, cabível a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, sob a rubrica GPS, observado o prazo prescricional.
7. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, determina que a partir de junho de 2018 deve ser aplicada unicamente a Taxa Selic para fins de correção monetária e de juros moratórios. No mesmo sentido dispõe o artigo 167 do CTN e Súmula 188 do STJ.
8. Aplicação da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905), Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, é a seguinte: “3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
9. Assim, deve-se proceder à atualização monetária das parcelas a serem restituídas pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.